Tribunal: TJES
Processo: 5003445-94.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003445-94.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BELLA ATACADISTA LTDA
RECORRIDO: SECRETARIA DA FAZENDA (SEFAZ) e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de Ação Cautelar Inominada, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela empresa BELLA ATACADISTA LTDA, na qual a Requerente pretende, de imediato, que o Estado se abstenha de doar a mercadoria descrita no auto de infração n.º 5.150.113-3, bem como postula sua nomeação como depositário fiel dos bens, sob pena de multa. Argumenta que o PAF está pendente de conclusão, uma vez que o Estado ainda não encontrou donatário para a carga. Sendo assim, considerando que os produtos estão com vias de vencer a validade, haveria o perigo de dano irreparável, com prejuízos para a Requerente. Alude que houve a manifestação de interesse em ficar como depositário da mercadoria, tendo, inclusive, pedido o parcelamento do débito, em nome do condutor do veículo (Gerson Ribeiro); sem sucesso, contudo.

Em sede de contestação, o requerido alegou a legalidade do auto de infração e da aplicação da penalidade. Ainda, informou que o autuado tomou ciência da autuação, não havendo pedido de nomeação de outro depositário fiel nos autos fiscais, tendo sido lavrado o Termo de Revelia, conforme rito do art. 826 do RICMS/ES, bem como declaração de abandono de mercadorias ou bens apreendidos, considerando que não houve a liberação da mercadoria durante a tramitação do processo administrativo.

Diante disso, alega o requerido que as mercadorias foram encaminhadas para a doação, por ser a única alternativa possível dentro dos limites da legislação.

Em sede de sentença, assim restou definido: "Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos insertos na inicial."

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso autoral.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

O recorrente aduz que a doação deste tipo de produto (bebida alcoólica) parece inviável e que a devolução ao depositário é a situação mais acertada à luz do direito e jurisprudência. Afirma que houve inobservância do artigo 68 do RICMS e também do art. 788, VII, do mesmo diploma legal. Por fim, argumenta que não tendo ocorrido o perecimento do material apreendido, o recorrente vê a oportunidade de ainda proceder sua comercialização, e para tanto, efetuará futura substituição por material idêntico de igual valor, resguardando-se do dano material iminente.

No caso, o recorrido comprovou que seguiu as regras do RICMS/ES. A tentativa de parcelamento não teve sucesso devido à proibição do art. 879, § 2º, II, do RICMS/ES, que se aplica a bebidas alcoólicas sob substituição tributária. O autuado não contestou a autuação nem solicitou a nomeação de depositário fiel, precluindo o seu direito.

Assim, foi lavrado o Termo de Revelia conforme o Artigo 826 do RICMS/ES, e, sem pagamento ou impugnação, foi emitida a Declaração de Abandono de Mercadorias ou Bens Apreendidos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença intocável pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)